Tribunal: TJBA
Processo: 8030775-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030775-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALESSANDRA EVANGELISTA COSTA DA SILVA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5) Advogado(s): 07 EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória, consistente em desconexão entre o novo pedido possessório e o objeto da ação originária, bem como falta de prova de descumprimento de liminar anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos autônomos da decisão monocrática, de forma a afastar a incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar diretamente todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. A repetição da narrativa fática e o reforço da urgência do pedido liminar não substituem o ataque específico às premissas jurídicas que embasaram o indeferimento do agravo de instrumento. A ausência de demonstração concreta de aderência entre o novo pedido possessório e a causa de pedir da ação originária mantém hígido o fundamento de desconexão apontado na decisão interlocutória. A falta de prova de descumprimento da liminar anteriormente deferida, sem apresentação de documentos novos ou demonstração de erro na análise do juízo a quo, preserva o segundo fundamento autônomo da decisão. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 182) determina que a falta de impugnação de todos os fundamentos impede o conhecimento do recurso, não sendo possível suprir essa deficiência em momento posterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O agravo interno deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de manutenção da inadmissão do recurso anterior. A reiteração de argumentos de mérito sem enfrentamento dos fundamentos autônomos da decisão agravada não supre o requisito da dialeticidade recursal. A ausência de documentos novos ou de demonstração de erro na análise do juízo de origem mantém o reconhecimento da irregularidade formal e a aplicação da Súmula 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2172127/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), T5, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 07